Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-95.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006393-95.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILSON MARCIO ARTEMAN VIANA NETO - CPF: 474.126.401-78 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM LEILÃO. SALDO DEVEDOR. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU QUE O VALOR APURADO EM LEILÃO FOI SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO, ÔNUS QUE LHE CABE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos;
b)
declarar a quitação integral do contrato aventado nos autos; e
c)
condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista que a venda do veículo automotor, em leilão, logo após o término da ação de busca e apreensão, não colocou fim a dívida, pois o valor apurado serviu somente para amortizar o saldo devedor e não liquidá-lo.

3. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito na conduta da parte reclamada, pois o reclamante não juntou nenhum documento que demonstrasse que o veículo foi leiloado pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e que o referido valor tenha sido suficiente para quitação do contrato, que tenha efetuado reclamação administrativa ou até mesmo distribuído ação judicial de exigir prestação de contas para tomar conhecimento sobre eventual saldo devedor, ônus que cabia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

5. No caso, não restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, declaração de quitação do contrato e indenização por danos morais.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos, que julgou procedentes os pedidos, para:
a)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos;
b)
declarar a quitação integral do contrato aventado nos autos; e
c)
condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

A reclamada, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista a venda do veículo automotor, em leilão, logo após o término da ação de busca e apreensão, não colocou fim a dívida, pois o valor apurado serviu somente para amortizar o saldo devedor e não liquidá-lo.

Registra-se, que a parte reclamante também interpôs recurso inominado (id 823019996). Todavia, seu recurso foi considerado
deserto
pelo juízo
a quo
, pois não houve o recolhimento do preparo recurso e nem comprovação da sua hipossuficiência (id 82302457).

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar a ilegalidade da inscrição realizada em nome da parte reclamante no valor de R$ 12.339,20 (doze mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), assim como se a parte autora possui o direito de ser indenizada.

Infere-se dos autos, que a Recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A concedeu financiamento ao Recorrido de R$ 15.153,48 (quinze mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), por meio do Contrato no 20028915609, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo marca Buell, modelo Lightning City Cross, Chassi: 95ZKX02Z09M200383, placa: HEV-1975, Renavam: 163746451, cor: vermelha, ano: 09/10, movido à bicombustível.

Em razão da inadimplência do Recorrido, a Recorrente ingressou com a ação de busca e apreensão no 1003915-51.2019.8.11.0015, que tramitou perante o juízo da Quarta Vara Cível de Sinop.

O Recorrido sustenta que entregou o veículo automotor no final da ação de busca e apreensão. Sustenta também, que no dia 10.05.2020, foi surpreendido com a negativação de seus dados nos órgãos decorrente do inadimplemento com o contrato de alienação fiduciária, que entende como indevida, pois houve a entrega do bem e o mesmo foi leiloado pela quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Em defesa, a reclamada alega que a ação de busca e apreensão ocorreu dentro do trâmite legal. Alega também, que o veículo foi leiloado pelo valor de R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais), no dia 13.11.2019. Alega, por fim, que o valor arrecadado amortizou o saldo devedor correspondente as parcelas 05 a 16. Com isso, o saldo remanescente após venda em leilão é devido.

O inadimplemento do reclamante restou incontroverso e ao caso se aplica a previsão do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art.2 – No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

Assim, na hipótese dos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito na conduta da parte reclamada, pois o reclamante não juntou nenhum documento que demonstrasse que o veículo foi leiloado pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e que o referido valor tenha sido suficiente para quitação do contrato, que tenha efetuado reclamação administrativa ou até mesmo distribuído ação judicial de exigir prestação de contas para tomar conhecimento sobre eventual saldo devedor, ônus que cabia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Salienta-se que, no caso, não há alegação de ausência de relação jurídica, mas sim de desconhecimento do débito pelo argumento de sua quitação, razão pela qual cabia ao reclamante comprovar que sua dívida foi integralmente adimplida, fato que não ocorreu nos autos.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da parte reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações, ou seja, cabia ao consumidor comprovar a sua adimplência com o contrato de alienação fiduciária. Por outro lado, a empresa reclamada se desincumbiu do ônus, apresentando prova do valor real que foi o veículo vendido em hasta pública.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC - MÉRITO - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É de ser reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução, por complexidade probatória, se verificada a desnecessidade de produção de prova pericial. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo ?
Ad quem?
.
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
. (TRU/MT ? RI 8015776-85.2018.811.0002, Juiz-Relator: Sebastião de Arruda Almeida, Data do Julgamento: 01.03.2019 - destaquei)

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida, quitação do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em face do exposto,
conheço
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021